Tribunal: TJPA
Processo: 0004631-38.2008.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
Processo nº 0004631-38.2008.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Apelação
Comarca: 4ª Vara cível e empresarial da Capital/PA
Apelantes: EDITH DE ALMEIDA BARBOSA
Advogado: Fuad da Silva Pereira - OAB/PA nº 9.658
Apelados: OSVALDO MARTINS FIGUEIREDO
Advogado: Maria Amélia Menezes de Almeida - OAB/PA nº 4.844
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO A IMÓVEL VIZINHO. OBRAS DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 186 E 927 DO CC/02. DEMANDA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), 18 de dezembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por EDITH DE ALMEIDA BARBOSA em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª vara cível e empresarial de Belém/PA (fls. 193/194), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por ela em face de OSVALDO MARTINS FIGUEIREDO, a qual julgou improcedente a demanda ante a ausência de comprovação do nexo causal entre o dano causado ao imóvel da autora e as obras de construção do réu.

Em suas razões recursais (fls. 195/201), a autora alega o
error in judicando
do juízo de origem, o qual julgou improcedente a demanda, embora conste nos autos prova robusta acerca da responsabilidade civil do réu, que causou diversos danos à estrutura do imóvel da autora ao iniciar as reformas em seu imóvel. Requer, assim, a reforma do julgado, com a consequente procedência da demanda, condenando o apelado a reconstruir seu imóvel ou, alternativamente, a indenizar os danos morais e materiais sofridos por ela.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões às fls. 203/207, refutando os argumentos da apelante, bem como pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, por videoconferência.
VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar se estão preenchidos os requisitos legais para configuração da responsabilidade civil do apelado quanto aos danos sofridos pela autora, em decorrência da construção realizada no imóvel vizinho, ou se julgou corretamente o juízo de piso, ao negar o pedido diante da ausência de provas.

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à responsabilidade civil extracontratual:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
[...]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Classicamente, a doutrina elenca como requisitos para configuração da responsabilidade civil extracontratual, a ocorrência de um dano, uma ação ou omissão (conduta humana) e o nexo de causalidade entre ambas, o qual permita imputar ao agente a reparação do dano causado, seja ele moral ou material.

Junte-se aos elementos objetivos, a necessidade de existência de culpa na prática da conduta, que nos dizeres de Stolze Gagliano e Pamplona Filho, ¿
deriva da inobservância de um dever de conduta, previamente imposto pela ordem jurídica, em atenção à paz social. Se esta violação é proposital, atuou o agente com dolo; se decorreu de negligência, imprudência ou imperícia, a sua atuação é apenas culposa, em sentido estrito¿.
(2020, p. 1005).

Ressalto que nos presentes autos é de suma importância a análise do último requisito, qual seja, a existência ou não do nexo causal. Isso porque o que se depreende das provas obtidas é que de fato o imóvel da autora enfrenta graves problemas estruturais e danos, os quais prejudicam a utilização do bem como moradia. Tais problemas sequer foram impugnados pelo réu, que confirmou o péssimo estado de preservação do imóvel.

Digo isso, pois como prova de suas alegações, a autora trouxe aos autos o boletim de ocorrência de fls. 20/21, noticiando os danos sofridos em seu imóvel, tais como rachaduras em paredes e vigas, nos andares de baixo e de cima, bem como a desestruturação do telhado, datado de 06.11.2007; laudo de vistoria técnica realizada pelo Departamento de Análise e Fiscalização - DEAF da Prefeitura Municipal, o qual contém a seguinte conclusão: ¿
Na conclusão a necessidade de reforma imediata, devendo tal execução ser acompanhada por profissional devidamente habilitado¿
(fls. 24/26)
;
laudo de exame oriundo do IML ¿Renato Chaves¿, avaliando o imóvel, com a seguinte conclusão: ¿
Ante o exposto, concluem os peritos que o imóvel periciado possui danos conforme item EXAME. Recomenda-se o reparo imediato do imóvel [...]¿
(fls. 57/62); recibo de quitação do imóvel, sem maior valor probatório (fls. 63); parecer técnico, assinado por corretor de imóveis, atribuindo à casa da autora o valor de R$ 140.519,00 (cento e quarente mil, quinhentos e dezenove reais).

Os documentos apresentados pela autora deixam claro o estado de deterioração do imóvel, que demanda reparos e reforma imediata, consoante os dois laudos por ela apresentados. Comprovam, portanto, os danos causados ao bem, todavia nada dizem quanto à sua origem, sua causa.

O réu, por sua vez, trouxe aos autos o ato de infração nº 3687, lavrado pela Secretaria de Urbanismo de Belém/PA, datado de 09.03.2007, notificando-o acerca da irregularidade da obra e aplicando multa de 30 (trinta) UFIR ́s (fls. 107); às fls. 108/115, o réu apresenta documentos relativos à obra, à sua regularização junto à prefeitura municipal, entre os quais o selo de embargo (fls. 109), o qual indica como causa o
¿não licenciamento por esta SEURB¿
.

Por determinação do juízo (fls. 127/128) e a requerimento das partes, foi realizada prova pericial, cujo laudo encontra-se às fls. 152/177, contendo a seguinte conclusão:
Ante o exposto, conclui o perito que os danos constatados no imóvel da Autora foram provenientes de recalque diferencial, em virtude da deterioração da alvenaria localizada na porção anterior da parede lateral direta, próximo ao nível do piso, fazendo com que a porção anterior do referido imóvel se deslocasse diagonalmente à direita, provocando o aparecimento de patologias características. A deterioração da alvenaria se deu em virtude do imóvel ter ficado enterrado 35 centímetros em relação ao nível da rua. Ressaltamos ainda que o imóvel da Autora apresentava ausência de cintamento em concreto e contraventamento ao nível do piso do pavimento superior, que combatessem os esforços de deslocamento, pois o cintamento apresentava descontinuidade e o piso do pavimento superior era em assoalho de madeira, com as peças de madeira chumbadas em alvenaria. Os demais danos observados, como manchas características de infiltrações e deteriorações diversas em reboco são decorrentes da falta de manutenção predial. Desta forma, não foi possível estabelecer o nexo causal entre a construção do imóvel do Réu e os danos observados no imóvel da Autora.

Não foi produzida prova testemunhal, sendo realizada audiência de instrução e julgamento às fls. 184/185, na qual foram ouvidas ambas as partes, as quais confirmaram suas alegações.

Pois bem. A prova documental contida nos autos deixa clara a existência de problemas estruturais no imóvel da autora e ainda a realização de obras no imóvel vizinho, pertencente ao réu. Todavia, o laudo pericial produzido é categórico ao afirmar que tais defeitos não decorreram da conduta do apelado, pois têm como causa falhas preexistentes no imóvel, que não fora edificado de acordo com as exigências técnicas para tanto.

A autora buscou confrontar o laudo pericial por meio de parecer técnico às fls. 171/177, que informa a possibilidade de as obras no imóvel vizinho terem ocasionado os danos referidos, sem aprofundar a questão, pois que aduz:
¿Seria bom verificar se o construtor usou a política de vizinhança e averiguar qual o tipo de fundação usada¿
(fls. 173). Todavia, entendo que tal elemento, produzido de forma unilateral, por profissional contratada pela própria parte e sem a participação da parte contrária, não contém valor probatório oponível ao laudo de fls. 152/177. Dessa feita, dentro do exercício do livre convencimento motivado, não atribuo maior valor probatório ao documento, produzido à revelia do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à fundação usada no prédio edificado pelo réu, veja-se o que atesta o perito do juízo:
[...] 6.6- O projeto de fundação apresentado, demonstra que a fundação realizada no imóvel do Réu foi do tipo Sapata e que tanto pelos fundos, quanto pela lateral direita, guarda um afastamento no limite de 1,25metros e 1,35 metros, respectivamente, utilizando para isto vigas alavanca; 6.7- Por se tratar de fundação do tipo Sapata e com utilização de Vigas Alavanca, não podemos falar em propagação de vibrações que pudesse ter provocado a desestabilização do imóvel da Autora, considerando ainda a soma da largura da circulação lateral do imóvel da Autora; 6.8- Neste contexto não podemos falar também em desmoronamento de maciço de aterro. (fls. 154)

Conquanto tenha o réu, em seu depoimento, informado o uso de bate estacas para a realização da fundação, o que se mostra contraditório diante da análise dos projetos contidos às fls. 111/115 (os quais referem ao uso de Sapatas), tal contradição, por si só, não basta a indicar o nexo causal entre a conduta do réu e o dano sofrido pela autora.

Dessa forma, analisando o conjunto de provas existente nos autos, tenho que a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373 do código de processo civil de 2015, uma vez que deveria provar os fatos constitutivos de seu direito para obter o provimento judicial, quais sejam, a ocorrência do dano, de uma conduta culposa do réu e o nexo causal entre eles. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. QUEDA EM BUEIRO PÚBLICO ABERTO. LESÃO CORPORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.É pacífico o entendimento jurisprudencial de que para a configuração do ilícito civil e do dever de reparar, é necessária a presença concomitante de todos os pressupostos essenciais à responsabilização civil - o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade -, competindo ao autor comprovar de modo inequívoco o preenchimento de todos eles.
2.Torna-se desnecessária a discussão sobre a modalidade da responsabilidade civil da administração pública, pois ainda que no seu grau mais elevado, quer seja a imputação objetiva, requer-se a comprovação do NEXO CAUSAL, que não se confunde com a culpa, essa sim, desnecessária. 3.Em que pese a perícia realizada pelo IML cujo laudo emitido atesta que o recorrido sofreu lesões corporais, e ainda a ficha de atendimento individual realizada por agentes da prefeitura de Belém atestando procedimento de imobilização na perna direita, não há nenhuma prova de que tais lesões foram ocasionadas pe
(3466194, 3466194, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-03, Publicado em 2020-08-12)
---------------------------------------------------------------------------------------------
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA DE DÉBITO CONDOMINIAL JÁ PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1 -
Para a configuração da responsabilidade civil mister concorram quatro elementos: (I) a conduta comissiva ou omissiva do agente (II) a existência de dano; (III) o nexo de causalidade entre ambas e; (IV) a culpa. Ausentes tais elementos, não resta configurado o ato ilícito e, consequentemente, não existe o dever de reparação, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
Configurada a responsabilidade civil dos réus/apelantes impõe-se a manutenção da sentença de procedência. 2 - Hipótese dos autos em que evidente a conduta ilícita, qual seja: a cobrança indevida e vexatória de débito já pago e o consequente dever de indenizar pelos danos morais causados. 3. Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. 4. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PRO
(3434510, 3434510, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-08-04, Publicado em 2020-08-05)
---------------------------------------------------------------------------------------------
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DO FILHO. SUPOSTAFALHADOESTADONA PRESTAÇÃO DOSERVIÇO DESEGURANÇAPÚBLICA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A parte autora era mãe de José Raimundo Oliveira, assassinado no ano de 2006 pelo assassino em série conhecido como "monstro da ceasa
". 2. A responsabilidade civil objetiva prescinde do exame da culpa, mas não dispensa a prova da existência do fato, do dano e do nexo de causalidade entre eles, a cargo da parte autora, pois diz respeito aos fatos constitutivos do alegado direito
. De outro lado, caso esteja a se imputar a existência de omissão do Estado, em garantir a segurança, aplica-se a teoria daresponsabilidadesubjetiva da Administração, sendo necessária a demonstração de que houve culpa ou dolo na omissão doEstadona prestação doserviçopúblico, ou seja, que houve culpa/dolo da Administração pelos danos causados na prestação doserviço em razão do mau funcionamento oufalhadasegurançapública. 3. A falha genérica em promover adequada segurança pública, que atinge toda a sociedade e não somente os vitimados por crimes, não autoriza responsabilizaç
(3265808, 3265808, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-22, Publicado em 2020-07-01)

Destarte, entendo que julgou corretamente o juízo de piso, ao julgar improcedente a demanda, uma vez que a autora não conseguiu comprovar todos os fatos constitutivos de seu direito, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, diante da ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta do réu e os danos experimentados pela autora, nos termos do art. 186 c/c art. 927 do CC/02.

É o voto.

Belém (PA), 18 de dezembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
DESEMBARGADOR-RELATOR